Tribunal: STF
Processo: RE 345957
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Processual. Julgados monocraticamente os embargos
declaratórios no Tribunal "a quo", é necessário interpor Agravo
Regimental (ou interno) para exaurir a instância ordinária
abrindo-se oportunidade à interposição do recurso extraordinário.
Regimental não provido